Tribunal: TJDFT
Processo: 0707931-48.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO PROCESSO: 0707931-48.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS BERNARDO LTDA, DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO, DCA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência, em observância ao artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário (ID 24528552), situação que ensejou a interposição de agravo interno. O Conselho da Magistratura negou provimento ao recurso, em acórdão que restou assim ementado (ID 27702966): AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. TEMA 339 DO STF. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292, paradigma do Tema 339 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte. II – A ausência de repercussão geral do Tema 660, relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal, inviabiliza o seguimento do apelo constitucional. III – Agravo interno não provido. Passo seguinte, os recorrentes, com respaldo no artigo 1.042 do CPC, interpõem agravo. Todavia, o recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o único apelo cabível contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário fundado em tese apreciada sob a óptica do regime dos repetitivos é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma do artigo 1.030, § 2o, do CPC. Entretanto, em face desse acórdão de negativa de provimento ao agravo interno, proferido pela Corte de origem, não há mais recurso previsto em lei. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INFRAÇÃO PENAL TIPIFICADA NO ART. 47 DO DECRETO-LEI 3.688/41. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2o, do CPC. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 3. Agravo interno desprovido. (ARE 1323653 AgR, Relator LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17/8/2021). No mesmo sentido já se manifestou o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, B, DO CPC/2015. ART. 1.042 DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL, AUTÔNOMOS OU NÃO. ART. 932, III, DO CPC/2015 E SÚMULA 182/STJ, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. A decisão de 2o Grau, que negou seguimento ao Recurso Especial, fundamentou-se no art. 1.030, I, b, do CPC/2015, por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com os REsps 1.799.306/RS, 1.799.308/SC e 1.799.309/PR, julgados sob o rito dos recursos repetitivos. III. A Corte Especial do STJ, ao analisar a Questão de Ordem no Ag 1.154.599/SP (Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJe de 12/05/2011), entendeu que não cabe Agravo (de instrumento ou em recurso especial) contra decisão do Tribunal de 2o Grau que nega seguimento a Recurso Especial, com base no art. 543-C, § 7o, I, do CPC/73, ainda que o recurso tenha o fundamento de que o Tribunal de origem não efetuara a correta aplicação do Recurso Especial representativo da controvérsia, na hipótese. IV. Na sessão de 05/08/2015, nos autos do AREsp 260.033/PR e do AREsp 267.592/PR, a Corte Especial do STJ, por maioria, decidiu que o Agravo em Recurso Especial (art. 544 do CPC/73), interposto contra decisão que nega seguimento a Recurso Especial, com base no art. 543-C, § 7o, inciso I, do CPC/73, conforme a orientação firmada na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 1.154.599/SP (segundo a qual não é cabível o Agravo, na hipótese mencionada), deve ser convertido em Agravo interno, a ser apreciado pelo Tribunal de origem. V. Mostra-se inadmissível, todavia, a interposição de Recurso Especial contra acórdão que, no julgamento de Agravo Regimental ou interno, em 2o Grau, mantém a decisão que negou seguimento ao apelo anterior, com base no art. 1.030, I, b, do CPC/2015 (art. 543-C, § 7o, I, do CPC/73. Com efeito, "o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que o único recurso cabível para impugnação de possíveis equívocos na aplicação do art. 543-B ou 543-C, do CPC, é o agravo interno, a ser julgado pela Corte de origem, não havendo previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual. (...) Desta forma, sendo negado provimento ao agravo interno contra decisão que indeferiu o processamento do recurso especial com base no art. 543-C, § 7°, I, do CPC, contra tal acórdão não cabe a interposição de qualquer recurso, por ser inadmissível o recurso especial que aponta violação ao art. 543-C, § 7°, I, do CPC, e por conseguinte, do respectivo agravo em recurso especial" (STJ, AgRg no AREsp 617.182/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2015). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.661.317/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2020; AgRg no AREsp 652.000/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/06/2015; AgRg no REsp 1.509.944/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/05/2015; AgRg no AREsp 535.840/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/09/2014. VI. Tal compreensão restou ratificada pelo art. 1.042 do CPC/2015, que dispõe que "cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos". VII. Nos termos da jurisprudência atual e consolidada desta Corte, incumbe ao agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, autônomos ou não, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena de não ser conhecido o Agravo em Recurso Especial (art. 932, III, do CPC vigente). Nesse sentido: STJ, EAREsp 701.404/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 30/11/2018; EAREsp 831.326/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 30/11/2018; EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 30/11/2018; AgInt nos EAREsp 1.074.493/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.505.281/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2019; AgInt no AREsp 1.579.338/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2020; AgRg nos EAREsp 1.642.060/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 16/09/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.693.577/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2020. VIII. Conforme entendimento sedimentado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, "a decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais" (STJ, EAREsp 701.404/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 30/11/2018). IX. No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do Agravo em Recurso Especial verifica-se a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que, em 2o Grau, inadmitira o Especial, o que atrai a aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC/2015 vigente à época da publicação da decisão então agravada e da interposição do recurso ?, que faculta ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida", bem como do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, por analogia. X. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1816495/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 30/6/2021). Por fim, advirto, desde já, os agravantes acerca da possibilidade de aplicação da multa por litigância de má-fé consoante previsão contida no artigo 80, incisos IV e VII, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019